Tribunal: TJMT
Processo: 1013636-80.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013636-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 671.289.397-68 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Solange Fátima de Oliveira Cruz
contra sentença (Id. 96054994), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 96054995), proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
a fim de determinar a suspensão dos efeitos do parágrafo 2º do Decreto 766/2011, bem como sejam suspensos os efeitos da informação n. 73/2017/CMO/SGP/SEGES em relação a Recorrente, possibilitando a entrega das Certidões Atualizada de Crédito Salarial”,
a segurança deve ser deferida.

Assevera que “
a obtenção de certidão é direito do cidadão, sobretudo quando envolve questões de seu interesse, assim como determina o art. 5º, XXXIII da CF
”
.

Requer o provimento do recurso
“para reformar integralmente a decisão”.

Contrarrazões (Id. 96055005).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 98218487), opina pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, denego a segurança vindicada, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas de estilo. [...] (Id. 96054994 — fls. 6)

No essencial, dos embargos de declaração:

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]
(Id 96054997 — fls. 2)

O ato contra o qual se volta a impetrante consiste na omissão da Administração em entregar certidão de crédito salarial requerida em 14 de junho de 2017, consoante cópia do requerimento autuado sob o nº 315624/2017 (Id. 96054950 — fls. 4).

A impetrante não deduziu pretensão a recebimento de qualquer valor do Estado de Mato Grosso; o que almeja é a expedição de certidão de crédito.

O direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009. (Nova redação dada pela Lei 9.549/11)

§ 1º Para os efeitos desta lei, compreende-se por:

I - créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista: os valores devidos em decorrência de sentença judicial, transitada em julgado, sobre os quais não penda ação, defesa ou recurso judicial e que estejam aptos para pagamento;

II - créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária: os valores do ativo de pessoas jurídicas controladas e geridas pelo Estado, inclusive as que, dispondo dessa natureza, estejam em liquidação ordinária;

III - créditos fiscais tributários: o resultado da soma do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, dos créditos tributários decorrentes de descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS, das multas, da correção monetária, dos juros de mora e de demais acréscimos legais;

IV - créditos não tributários: os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos, contratos de financiamento descumpridos, contribuições estabelecidas em lei e multas, exceto as multas decorrentes de infrações à lei, aplicadas pelo Tribunal de Contas, a multa penal e as demais multas decorrentes da aplicação do poder de polícia. (Nova redação dada pela Lei 9.353/10)

§ 2º
Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face
, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

[...]

§ 6º
Os créditos salariais mencionados no § 2º serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração
, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. [sem negrito no original]

Constata-se que os eventuais créditos salariais dos

servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Ora, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão, por qualquer motivo que seja. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO — SUSPENSÃO PELO DECRETO Nº 766/2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 8.672/2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, da emissão de certidão de crédito prevista pela Lei Estadual nº 8.672/2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito.

Segurança parcialmente deferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança 46719/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de fevereiro de 2013).

Como lembra Tercio Sampaio Ferraz Jr., “
os decretos que regulamentam leis,
[...]
dentro da concepção liberal do direito que reconhece o princípio da legalidade como regra estrutural do sistema, devem servir ao fiel cumprimento da lei, não podendo, em tese, contrariar os conteúdos prescritivos nem acrescentar-lhes outros. Essa restrição está ligada aos valores da segurança e da certeza
”. (FERRAZ JR., Tercio Sampaio.
Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão e Dominação
. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007, p. 236).

Nesse sentido, a edição do Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, cujo artigo 2º diz: “
até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
”, não é suficiente para empecer ao impetrante o exercício de um direito legítimo.

Lembre-se, ainda, de que o prazo estabelecido pela cabeça do artigo 1º do Decreto para a referida disponibilização do sistema eletrônico, 180 (cento e oitenta) dias, de há muito se esgotou, já que o ato normativo citado começou a viger em 14 de outubro de 2011.

Como se não bastasse, o sobrestamento da emissão da certidão de crédito faz pouco caso da garantia constitucional, consagrada no artigo 5º, XXXIV, alínea
b
, da Carta da República, que preceitua: “
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal
”.

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL — PRELIMINAR — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRELIMINAR REJEITADA — DECADÊNCIA — INSUBSISTÊNCIA — MÉRITO — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — EXPEDIÇÃO INJUSTIFICADAMENTE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ORDEM CONCEDIDA.

Restando demonstrado que o objetivo claro do impetrante é o de ter entregado certidão demonstrativa de crédito salarial em seu favor, e não o de efetivamente cobrá-los, impossível se falar em inadequação da via eleita. O prazo para impetrar Mandado de Segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Não se pode declarar a decadência do direito da parte com base em provável data de início de fluência do prazo decadencial. Estando demonstrado que o que pretende o Impetrante é a simples expedição de certidão demonstrativa de créditos salariais, a concessão da segurança pela via mandamental é medida que se impõe. Nos termos do artigo 5º, XXXIV da CF/88, todos têm o direito de obter certidões em órgãos públicos, visando à proteção e/ou esclarecimento de direito e interesses pessoais. (TJ/MT, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 41389/2006, relator Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgamento em 19 de junho de 2007).

Essas, as razões por que voto no sentido dar provimento ao recurso para deferir a segurança e determinar a expedição da certidão, no prazo de trinta (30) dias, condicionada, no caso, apenas à existência do crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021